Tribunal: TCU
Processo: 015.714/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9956/2016-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 30/8/2016, Ata 31/2016, relativamente ao subitem "9.4", de modo que onde se lê: "atualizado monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora fixado", leia-se: "atualizado monetariamente a partir da data deste acórdão", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 015.714/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Promotores Culturais Independentes Rede Brasil (02.220.964/0001-70); Christiane Castro Malta (XXX.504.868-XX); Guilherme Castro Malta (XXX.791.298-XX); Maria Helena de Souza Alvarez (XXX.507.969-XX); Ruy Cezar Costa Silva (XXX.319.305-XX); Victor Alberto Cohen Aronis (XXX.241.530-XX); Walter Roberto Malta (XXX.837.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Benhur Eduardo de Souza Alvarez, representando Maria Helena de Souza Alvarez; Sandra Barbara Camilo Landi (92.654/OAB-SP), representando Christiane Castro Malta; Osnildo de Souza (21241/OAB-SC), representando Victor Alberto Cohen Aronis; Sandra Barbara Camilo Landi (92.654/OAB-SP), representando Guilherme Castro Malta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.